Tribunal: TRF3
Processo: 5027689-69.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
121/1006)

5027689-69.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027689-69.2024.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MILTON SEVERO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO TOSHIYUKI ANRAKI - SP145244-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. METODOLOGIA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DE DOCUMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 47.344,02 e rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A ação de origem versa sobre repetição de indébito, com pedido de reconhecimento da inexigibilidade do imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente, com apuração pelo regime de competência. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o recálculo do tributo.

Em fase de liquidação, houve divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria Judicial, especialmente em razão da limitação documental. A decisão agravada acolheu a metodologia da Contadoria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir a metodologia adequada para a liquidação do título executivo, diante da ausência parcial de documentação fiscal; e (ii) verificar se os cálculos da Contadoria Judicial observam os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se discute a tese jurídica fixada no título executivo, mas a possibilidade de reconstrução da base de cálculo com base nos elementos probatórios disponíveis.

A ausência de documentação completa foi reconhecida por ambas as partes, inclusive pela própria União, o que afasta a exigência de reconstrução ideal da base tributária como condição para a liquidação.

A Contadoria Judicial adotou metodologia compatível com o título executivo, consistente no cálculo mês a mês no período inicial e na reconstituição das declarações nos períodos subsequentes, com inclusão dos rendimentos e dos juros moratórios.

A União não demonstrou erro material ou metodológico nos cálculos homologados, limitando-se a apresentar metodologia alternativa sem detalhamento suficiente.

A atuação da Receita Federal na apuração do tributo não afasta o controle jurisdicional sobre a liquidação, cabendo ao Juízo definir a metodologia adequada com base em critérios técnicos.

A ausência de documentação integral não impede a liquidação quando existirem elementos idôneos que permitam a reconstrução da base de cálculo com segurança razoável.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como órgão técnico auxiliar do Juízo, gozam de presunção de correção, não afastada no caso concreto.

A prova oriunda da reclamação trabalhista demonstra a retenção de imposto de renda, afastando a alegação de inexistência de indébito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

Tese de julgamento: “1. A ausência parcial de documentação fiscal não impede a liquidação do título executivo quando existirem elementos suficientes para a reconstrução da base de cálculo; 2. Os cálculos da Contadoria Judicial prevalecem quando elaborados com base em critérios técnicos compatíveis com o título executivo e não infirmados por prova robusta; 3. A atribuição administrativa à Receita Federal para recálculo do tributo não afasta o controle jurisdicional na fase de cumprimento de sentença.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027689-69.2024.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO TOSHIYUKI ANRAKI - SP145244-A

AGRAVADO: MILTON SEVERO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 47.344,02, atualizado até novembro de 2019, e rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada para que sejam homologados os cálculos realizados pela Receita Federal do Brasil, ao argumento de que o título executivo expressamente atribuiu à União a obrigação de proceder ao recálculo do tributo e de que a metodologia adotada pela Contadoria Judicial não observaria os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De início, consta dos autos que, na fase de conhecimento, foi ajuizada ação de repetição de indébito com o objetivo de reconhecer a inexigibilidade do imposto de renda retido na fonte sobre valores recebidos acumuladamente em razão de decisão proferida na reclamação trabalhista no 3243/97, com incidência do tributo segundo o regime de competência, observadas as tabelas e alíquotas vigentes à época própria, bem como a exclusão dos juros moratórios da base de cálculo.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídico tributária quanto à incidência do IRPF sobre os valores recebidos acumuladamente, condenando a União em obrigação de fazer consistente no recálculo do tributo incidente sobre as quantias mensalmente devidas ao autor pelo empregador, com aplicação das tabelas e alíquotas cabíveis para cada período.

Em grau recursal, a decisão monocrática que havia afastado a incidência do imposto sobre os juros moratórios foi parcialmente anulada pelo colegiado, que deu parcial provimento ao agravo legal da União apenas para reconhecer a incidência do IRPF sobre tais verbas e redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo, no mais, a obrigação de fazer imposta à Fazenda Nacional.

Certificou-se o trânsito em julgado em 16/04/2018.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculo no valor de R$ 66.100,26, atualizado até novembro de 2019. A União impugnou o cumprimento, alegando, em síntese, inadequação da metodologia adotada e ausência de documentação suficiente para a correta recomposição da base de cálculo.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que, em um primeiro momento, apontou a insuficiência da documentação, especialmente pela ausência das declarações de ajuste anual e de elementos que permitissem o cotejo do IRRF por competência. Determinou-se, então, a intimação das partes para complementação documental.

O exequente informou não possuir mais as declarações, em razão do tempo decorrido. A União, por sua vez, juntou apenas as relativas aos exercícios de 2004 e 2007, esclarecendo que as demais não puderam ser recuperadas em razão da obsolescência do sistema e da destruição dos documentos físicos após o prazo legal de guarda.

Posteriormente, o exequente apresentou recibos de pagamento e documentos extraídos da reclamação trabalhista, abrangendo o período de junho de 1989 a julho de 2003, a partir dos quais a Contadoria passou a entender possível a elaboração dos cálculos.

Em novo parecer, a Contadoria apurou o valor de R$ 47.344,02, mediante metodologia que consistiu, em síntese, no cálculo do imposto de renda mês a mês, no período de junho de 1989 a dezembro de 1997, com base na documentação disponível, e na reconstituição das declarações de ajuste anual dos anos calendário de 1998 a 2003 e do ano-calendário de 2006, com inclusão dos rendimentos recebidos na ação trabalhista e dos juros moratórios, nos termos do título executivo.

A União, com base em cálculos elaborados pela Receita Federal, apresentou valor divergente, no montante de R$ 14.127,04, reiterando a inadequação da metodologia adotada pela Contadoria.

Sobreveio, então, a decisão agravada, que acolheu os cálculos da Contadoria Judicial, por entender que a metodologia adotada melhor refletia o montante dos rendimentos acumulados, rejeitando parcialmente a impugnação da União. Em embargos de declaração, houve apenas retificação para reconhecer a sucumbência recíproca.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma cinge-se à definição da metodologia de liquidação do título executivo, notadamente quanto à apuração do valor eventualmente restituível a título de imposto de renda incidente sobre valores recebidos acumuladamente, segundo o regime de competência.

Antes de adentrar à análise jurídica, é imprescindível destacar que não se discute, no caso, a tese jurídica aplicável — já definida no título exequendo —, mas a possibilidade concreta de reconstrução da base tributária a partir do acervo documental efetivamente disponível.

E, nesse ponto, o caso revela quadro peculiar.

Após o trânsito em julgado, tanto o exequente quanto a União reconheceram, ainda que por vias distintas, a limitação do conjunto documental. A própria Fazenda Nacional admitiu a impossibilidade de recuperação integral das declarações fiscais, em razão da obsolescência dos sistemas e da eliminação dos documentos físicos.

Diante desse cenário, a liquidação não pode ficar condicionada à existência de documentação ideal ou completa.

A instrução foi, então, complementada com documentos oriundos da reclamação trabalhista — fichas financeiras, demonstrativos de pagamento e laudo pericial —, a partir dos quais a Contadoria Judicial passou a entender possível a reconstrução da base de cálculo, ainda que por metodologia adaptada às limitações probatórias do caso concreto.

Foi nesse contexto que se firmou a conclusão adotada na decisão agravada.

A Contadoria explicitou, de forma detalhada, os critérios utilizados: cálculo mês a mês no período inicial, com base na documentação disponível, e reconstituição das declarações nos períodos subsequentes, com inclusão dos valores recebidos na ação trabalhista e dos juros moratórios, em estrita observância ao título executivo.

A União, por sua vez, também apresentou cálculos, o que afasta a alegação de impossibilidade de liquidação, evidenciando que a controvérsia reside, em verdade, na metodologia adotada.

Não se verifica, contudo, demonstração objetiva de erro material ou metodológico capaz de infirmar o trabalho técnico da Contadoria.

Ao contrário, os esclarecimentos prestados evidenciam que a metodologia adotada buscou, com base nos elementos disponíveis, reconstruir a base econômica da tributação de forma mais fiel ao comando judicial, enquanto a União se valeu de parâmetros mais restritivos, sem detalhamento suficiente das reconstituições realizadas.

Nesse cenário, não há razão para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Isso porque, em hipóteses como a presente, a ausência de documentação integral — especialmente quando reconhecida pela própria Fazenda — não se presta a constituir óbice absoluto à efetivação do direito judicialmente reconhecido, desde que presentes elementos idôneos aptos a permitir, com razoável grau de segurança, a reconstrução da base de cálculo.

Não se trata de admitir liquidação arbitrária, mas de viabilizar, com base em critérios técnicos e justificáveis, a concretização do título executivo.

Também não procede a alegação de que a atribuição à Receita Federal do dever de recálculo impediria a atuação do Juízo. A atividade administrativa constitui subsídio técnico, mas não substitui o controle jurisdicional, cabendo ao magistrado, com o auxílio da Contadoria, definir a metodologia que melhor se coaduna com o título.

Registre-se, ainda, que a própria Fazenda Nacional oscilou entre sustentar a inviabilidade da liquidação e apresentar cálculos alternativos, o que reforça a conclusão de que não há impossibilidade absoluta, mas divergência metodológica.

Saliente-se, ademais, que a Contadoria Judicial, na qualidade de órgão técnico auxiliar do Juízo, atua de forma isenta e equidistante dos interesses das partes, razão pela qual suas conclusões gozam de especial credibilidade, somente podendo ser afastadas mediante prova robusta e objetivamente apta a infirmar a correção da metodologia empregada e dos resultados apurados.

No caso, como visto, a agravante não se desincumbiu desse ônus.

Por fim, a documentação oriunda da reclamação trabalhista aponta para a existência de retenção de imposto de renda, afastando a alegação de inexistência de recolhimento e inviabilizando a tese de inexistência de indébito.

Assim, à vista do conjunto probatório produzido, não se verifica que a decisão agravada tenha se afastado dos limites do título executivo ou adotado metodologia incompatível com o comando judicial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. METODOLOGIA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DE DOCUMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 47.344,02 e rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A ação de origem versa sobre repetição de indébito, com pedido de reconhecimento da inexigibilidade do imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente, com apuração pelo regime de competência. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o recálculo do tributo.

Em fase de liquidação, houve divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria Judicial, especialmente em razão da limitação documental. A decisão agravada acolheu a metodologia da Contadoria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir a metodologia adequada para a liquidação do título executivo, diante da ausência parcial de documentação fiscal; e (ii) verificar se os cálculos da Contadoria Judicial observam os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se discute a tese jurídica fixada no título executivo, mas a possibilidade de reconstrução da base de cálculo com base nos elementos probatórios disponíveis.

A ausência de documentação completa foi reconhecida por ambas as partes, inclusive pela própria União, o que afasta a exigência de reconstrução ideal da base tributária como condição para a liquidação.

A Contadoria Judicial adotou metodologia compatível com o título executivo, consistente no cálculo mês a mês no período inicial e na reconstituição das declarações nos períodos subsequentes, com inclusão dos rendimentos e dos juros moratórios.

A União não demonstrou erro material ou metodológico nos cálculos homologados, limitando-se a apresentar metodologia alternativa sem detalhamento suficiente.

A atuação da Receita Federal na apuração do tributo não afasta o controle jurisdicional sobre a liquidação, cabendo ao Juízo definir a metodologia adequada com base em critérios técnicos.

A ausência de documentação integral não impede a liquidação quando existirem elementos idôneos que permitam a reconstrução da base de cálculo com segurança razoável.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como órgão técnico auxiliar do Juízo, gozam de presunção de correção, não afastada no caso concreto.

A prova oriunda da reclamação trabalhista demonstra a retenção de imposto de renda, afastando a alegação de inexistência de indébito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

Tese de julgamento: “1. A ausência parcial de documentação fiscal não impede a liquidação do título executivo quando existirem elementos suficientes para a reconstrução da base de cálculo; 2. Os cálculos da Contadoria Judicial prevalecem quando elaborados com base em critérios técnicos compatíveis com o título executivo e não infirmados por prova robusta; 3. A atribuição administrativa à Receita Federal para recálculo do tributo não afasta o controle jurisdicional na fase de cumprimento de sentença.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão